Tribunal: CARF
Processo: 11128.728529/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.728529/2013-02
ACÓRDÃO
3001-002.733 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 06/10/2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 185.
A agência marítima, na condição de representante do transportador
estrangeiro no País, responde pela infração caracterizada pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na
forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-002.675, de 18 de julho de 2024, prolatado no
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.733 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728529/2013-02
2
julgamento do processo 11128.732176/2013-37, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de
Souza Correa, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento.
A exigência é referente a multa regulamentar pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada/em desacordo com o prazo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil – RFB.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Cientificada da decisão, a recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando, em
síntese: preliminarmente (i) ilegitimidade passiva; e no mérito (ii) ausência de prejuízo à
fiscalização; (iii) denúncia espontânea; (iv) IN RFB no 1473/2014 – retroatividade da lei tributária;
(v) ausência de obrigação legal pelo período de contingência do Siscomex Carga; e por fim, (vi)
prescrição intercorrente.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento do feito
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.733 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728529/2013-02
3
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
este colegiado é competente para apreciar este feito.
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de
forma que o conheço.
Da ação judicial coletiva 0005238-86.2015.4.03.6100
Trata-se de ação coletiva proposta pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC), com pedido de antecipação de tutela para reconhecer a
aplicação da denúncia espontânea para infrações aduaneiras, nos termos do § 2o
do art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
A ACTC pede a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, alegando
a ilegalidade das multas aplicadas por descumprimento de obrigações acessórias
previstas na Instrução Normativa RFB 800/2007, artigos 18 e 22, bem como do ato
declaratório executivo COREP no 03/2008.
A recorrente informa ser associada da ACTC, mas afirma que a multa discutida no
presente processo não é objeto da referida ação judicial.
Entendo que não há concomitância entre este processo administrativo e o
referido processo judicial, já que, por se tratar de uma ação coletiva, pode haver
identidade quanto à causa de pedir e os pedidos, porém, como a ação foi
proposta por substituto processual, não há identidade entre as partes do
processo judicial e as partes do processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, conheço também a matéria objeto de ação judicial e passo a
análise da preliminar suscitada pela recorrente.
Preliminar
Ilegitimidade Passiva
Alega a recorrente que o Auto de Infração não merece prosperar, pois da simples
leitura dos artigos 3o, 5o e 6o da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007,
verifica-se que o ônus da prestação da informações pertinentes a mercadoria
seria da empresa transportadora, sendo agentes marítimos, agentes de carga e
desconsolidadores meros mandatários, não havendo previsão legal para sua
responsabilização. Colaciona súmulas sobre o tema.
Sem muitas delongas sobre esse tema, registra-se que o entendimento quanto à
responsabilidade dos agentes marítimos pela multa de que trata esses autos
encontra-se atualmente consolidado na jurisprudência deste Conselho por meio
do enunciado no 185, o qual, nos termos do art. 85 do Anexo, do RICARF, é de
observância obrigatória por seus membros.
Súmula CARF no 185
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.733 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728529/2013-02
4
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.
Prescrição intercorrente
Esse tópico foi apresentado como mérito no Recurso Voluntário, no entanto, vou
analisá-lo neste tópico, por entender que se trata de questão preliminar.
A recorrente informa que a impugnação do Auto de infração foi apresentada no
ano de 2013 e somente em 2020 foi proferido o Acórdão de Julgamento, tendo
transcorrido sete anos entre os atos e que, portanto, ocorreu a prescrição
intercorrente prevista na Lei no 9.873/99, artigo 1o, §1o. Assim, defende que o
direito de cobrança do crédito esvaiu-se por inércia da Autoridade Fiscal.
O tema da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal já foi objeto
de Súmula pelo CARF, que deve ser seguida pelos conselheiros nos seus julgados,
de acordo com o artigo 85 do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023.
A Súmula no11 do Carf assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.
Nesses termos, rejeito a preliminar.
Mérito
Ausência de prejuízo à fiscalização
Nesse tópico, a recorrente defende que a carga não foi liberada sem anuência da
fiscalização, que não teve intenção de obstruir os mecanismos da fiscalização e
que todas as informações já estavam lançadas no Siscomex-Carga antes da
liberação de embarque.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.733 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728529/2013-02
5
Sem razão a Recorrente. Sobre esse tema, cabe esclarecer que a penalidade
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei n° 37/1966 é objetiva,
ou seja, o agente responde pela conduta ainda que não haja culpa ou dolo,
conforme se verifica do artigo 94, do mesmo Decreto-Lei:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Assim, não há que se falar em necessidade de prejuízo à fiscalização para
aplicação da multa.
Denúncia Espontânea
A recorrente informa que a situação fática se amolda ao disposto no artigo 138 do
CTN, uma vez que não houve nenhuma provocação fiscal para que fosse incluída a
informação no sistema, tendo esta sido realizada antes da lavratura do auto de
infração e que, portanto, se estaria caracterizada a denúncia espontânea,
suficiente para afastar a aplicação da penalidade. Colaciona decisões judiciais e do
CARF.
Ora, a conduta da recorrente descumpriu obrigação acessória autônoma, para a
qual, conforme jurisprudência, não cabe a figura da denúncia espontânea. Ou
seja, realizada a conduta, aplica-se a multa. Isso ocorre porque, mesmo que, em
momento posterior, o sujeito passivo altere a informação, a infração já estará
consumada, pois não será mais possível cumprir o prazo e o controle aduaneiro já
terá sido colocado em risco.
Entendimento este já sumulado pelo CARF e é de observância obrigatória pelos
conselheiros nos seus julgados.
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante,
conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse sentido, voto por negar provimento neste item
Advento da IN 1.473 de 2014.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.733 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728529/2013-02
6
A recorrente informa que a IN RFB no 1.473, de 2014 revogou os artigos 45 a 48
da IN RFB no 800, de 2007, tornando inaplicável a multa de R$ 5.000,00 e invoca a
retroatividade benigna da norma para que a multa seja cancelada.
Embora a IN RFB No 1.473/2014 tenha revogado os artigos mencionados, não
houve alteração nos prazos para prestação de informações à RFB. Eles continuam
previstos no art. 22 da IN RFB No 800/2007 e seu descumprimento segue sendo
passível da aplicação da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-Lei n° 37/66.
Ademais, a revogação dos artigos pela IN No 1.473/2014 não poderia implicar a
extinção da multa, pois por força do disposto no art. 5o, XXXIX, da Constituição
Federal, não eram os dispositivos deste capítulo que fundamentavam a
penalidade, oferecendo apenas a interpretação da Receita Federal quanto à
aplicação da multa. O fundamento da penalidade em questão é o disposto no art.
107, inciso IV, alínea 'e’, do Decreto-Lei n° 37/66; norma com status de lei em
sentido estrito que segue vigente.
Nesse sentido, o argumento da Recorrente de que a própria Receita Federal
estaria revendo a postura adotada em relação à aplicação de penalidades pela
prestação de informações fora do prazo não procede.
Portanto, voto por negar provimento aos argumentos contidos neste item.
Ausência de obrigação legal – Período de contingência até 31/03/2009
A recorrente se vale do artigo 50 da IN RFB no 800, de 2007 para defender a
ilegalidade da aplicação da multa, uma vez que, de acordo com o referido artigo,
os prazos de antecedência só seriam obrigatórios a partir de 01/04/2009 e que
todas as informações lançadas pelos intervenientes aduaneiros até 31/03/2009,
foram feitas sem qualquer ofensa a obrigação legal.
Vejamos o que diz o mencionado artigo 50:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
Pela leitura do parágrafo único do artigo acima, verifica-se que não assiste razão à
recorrente, pois não se eximiu a responsabilidade pela prestação da informação
da carga antes da atracação da embarcação em porto no país. Houve certa
flexibilização, é verdade, mas a informação depois da chegada da carga não
estava permitida, que foi o que ocorreu em tela.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.733 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728529/2013-02
7
Portanto, nego provimento nesse quesito.
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e
prescrição intercorrente e NEGAR provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares de
ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 189
DF CARF MF
Original